Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto etc.,
O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.
A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).
Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).
O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).
No caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, o apelante apenas peticionou nos autos alegando que “atualmente com toda a renda comprometida para se viabilizar em sua residência médica em psiquiatria na cidade de Porto Alegre/RS, cujo a qual não possui remuneração, sendo obrigado nos espaços e tempos disponíveis da residência realizar plantões que servem única exclusivamente para se “bancar” em seu praticamente obrigatória qualificação profissional” (ID 70821468).
Contudo, a meu sentir, tais afirmações são insuficientes para comprovarem os requisitos para a obtenção/manutenção do benefício pretendido pelo apelante.
Desse modo, no caso, dessume-se dos autos que o apelante é residente em medicina, o que induz a pensar que ele possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 206.364/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014)
Com efeito, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência poderia o apelante ter trazido aos autos, por exemplo, a sua declaração de Imposto de Renda.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.